Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721844-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BARCELLOS NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção à parte final do despacho de ID 59910588, intime-se o apelado para que, querendo, manifeste-se a respeito de eventual prescrição do direito do apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator